Tribunal: TJMT
Processo: 1011669-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011669-21.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Agravados: VALOR TRIBUTARIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SS e CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
Número do Protocolo : 1011669-21.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Titulo Extrajudicial” (Proc. no 1046549-47.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por VALOR TRIBUTARIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SS e CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP, deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse bloqueado nas contas bancárias da executada/agravante, via BACENJUD, o valor executado de R$ 1.747.434,20, por admitir que os autores/agravados atuaram por mais de cinco anos como advogados em favor da executada/agravante perante a Receita Federal do Brasil, e “não receberam os honorários pactuados”, ressaltando, ainda, que houve expressa “discordância dos exequentes justificadamente, da penhora do imóvel rural ofertado eis que o valor de R$ 18.958.301,87 pelo imóvel de uma área de tão somente 832,1591 (há), dificilmente terá liquidez, o que não atende ao interesse do credor, tampouco obedece a ordem do art. 835 do CPC”, e como a execução se processa no interesse do credor, deve ser observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835, do CPC.
A agravante alega que a decisão agravada violou o princípio do devido processo legal na medida em que foi proferida sem prévia análise do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelos executados/agravantes nos autos da ação de embargos à execução (Proc. no 1021335-20.2021.8.11.0041), sendo evidente “o error in procedendo constatado, mostrando-se, portanto, injusto e teratológico o bloqueio do numerário realizado nas contas bancarias do devedor”, além de resultar em lesão grave e de difícil reparação, pois, tratando-se de penhora de valores expressivos, quase dois milhões de reais, destinados ao capital de giro e regular desenvolvimento comercial, certamente implicará na impossibilidade de manter o funcionamento da empresa.
Enfatiza que, “caso os embargos à execução forem julgados procedente e o título provisório que lastreou a execução for completamente modificado, haverá a previsão do dever de reparar civilmente a executada/agravante que sofrerá prejuízos, já que se trata de responsabilidade objetiva lastreada no risco inequívoco da pratica de atos expropriatórios com base em um título instável”, e, por este fato, segundo diz, o correto é que os agravados “aceitem a garantia do juízo com o imóvel idôneo e cujo valor é muito superior ao valor da execução” (cf. Id. no 92809044 - pág. 6).
Afirma, ainda, que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da antecipação da tutela recursal, sendo a plausibilidade do direito demonstrada pela violação do princípio da menor onerosidade, ou seja, o executado/agravante indicou outro meio eficaz e menos oneroso para garantia da execução, já que a manutenção da penhora das contas bancárias resultará em graves consequências comerciais e irreversíveis danos ao agravante, daí porque pede reforma da decisão agravada, para que seja determinado o imediato desbloqueio das contas correntes da empresa/agravante; de imediato, a antecipação da pretensão recursal.
É o breve relatório.
Os agravados ajuizaram ação de execução de honorários advocatícios alegando que foram contratados pela empresa/agravante para prestar serviços de auditoria digital tributária perante a Receita Federal do Brasil – RBF, com vistas a identificação de créditos tributários oriundos de PIS, COFINS e INSS, na via administrativa, sendo pactuados honorários na modalidade êxito, referente a 30% dos valores apropriados, quando da compensação e/ou restituição do crédito (cf. doc. Id. no 39580014 - pág. 1/6).
Disseram que o serviço de auditoria fora prestado durante cinco anos ininterruptos (de 2015 a 202), e após a elaboração de relatório que apurou a existência de créditos no importe de R$ 3.242.933,33 (três milhões, duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais com trinta e três centavos), a executada/agravante “passou a fazer alterações na procuração fornecida aos advogados perante a Receita Federal Brasileira, revogando poderes necessários à continuidade do trabalho, criando obstáculos desnecessário e injustificados a finalização das atividades”, com o único objetivo de não pagar os honorários pactuados em 30% do valor total auferido.
Alegaram que, nos termos do contrato, a executada/agravante “deveria pagar em três dias os valores devidos, sob pena de multa de 10% sobre o valor, acrescidos de juros moratórios”, e considerando que houve a revogação imotivada da procuração no dia 13.07. 2020, o vencimento dos honorários deu-se em 17.07,2020, incidindo, portanto, a regra em comento. Efetuadas tentativas amistosas para resolução que restaram infrutíferas, ajuizaram a ação pretendendo receber os valores que lhes são devidos a título de honorários, cujo valor atualizado perfaz R$ 1.747.434,20.
Recebida a inicial, a MMa. Juíza determinou a citação da parte executada para pagar a dívida, “no prazo de três dias, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente” (cf. Id. no 42831182 – autos na origem).
A executada manifestou-se nos autos alegando que “eventual constrição de contas correntes mediante SISBAJUD, comprometeria o fluxo de caixa e o regular andamento das atividades comerciais”, e com a finalidade de garantir à execução, indicaram o imóvel rural com área de 832,1591 hectares, matriculado sob o no 332, no SRI de São Francisco do Guaporé/RO, avaliado em R$18.958.301,87 (cf. Id. no 57356430).
Os exequentes/agravados não aceitaram o imóvel ofertado em garantia, argumentando, para tanto, que referido imóvel “não contempla o interesse dos credores, não obedece a ordem legal e busca, ainda, protelar a execução”, e requereram a constrição eletrônica do valor do débito acrescido das cominações legais (cf. Id. no 58368430 – autos na origem).
Sobreveio então a decisão agravada, deferindo o pleito dos exequentes/agravados sob os seguintes fundamentos:
Manifestação das exequentes (58368427) que não concordam com o bem imóvel ofertado em garantia pelo devedor eis que a execução se processa no interesse do credor e observada a ordem preferencial, art. 835, do CPC, de forma que o exequente é o destinatário da regra do referido artigo.
Requerem, nos termos do Art. 835 Caput, I e § 1o do Código de Processo Civil, a penhora em dinheiro em contas da executada (penhora online via BACENJUD), no valor de R$1.747.434,20 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), consoante cálculos juntados aos autos (ID 58368434 e 58368436).
Ante o exposto, considerando a discordância dos exequentes justificadamente, recuso a penhora do imóvel rural ofertado eis que o valor de R$18.958.301,87 pelo imóvel de uma área de tão somente 832,1591(há), dificilmente terá liquidez, o que não atende ao interesse do credor, tampouco obedece a ordem do art. 835 do CPC.
E, defiro a busca e penhora de dinheiro em contas da executada BOA SAFRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 05.662.861/0001-59 no sistema SISBAJUD (BACENJUD), com imediato bloqueio do valor de R$1.747.434,20 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), consoante cálculos juntados aos autos (ID 58368434 e 58368436).
Como se sabe, a concessão da tutela de urgência depende diretamente do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Leitura da petição inicial da ação de execução mostra que os litigantes estabeleceram livremente duas premissas fáticas: primeiro, a de que, por força do disposto na cláusula terceira do “Contrato de Honorários”, os exequentes/agravados fazem jus ao recebimento de “30% dos valores apropriados, quando da compensação e/ou restituição dos créditos apurados”, e que, “rescindindo o contrato ou optando pela não utilização dos créditos, os honorários (igualmente) incidem sobre o montante dos créditos apurados” (cf. doc. Id. no 39580014 - pág. 1/6), porém, agora, e após receberem os valores referentes à recuperação de tributos, a agravante/executada se recusa a adimplir o contrato de honorários nos termos em que estabelecido.
As razões recursais devotam-se quase que exclusivamente à assertiva de que há, sim, justificativa plausível para mudança da ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, sob único fundamento de onerosidade excessiva representada pela possibilidade de prejuízo às atividades econômicas da empresa, esta alegadamente decorrente da necessidade de manter o fluxo de caixa e regular funcionamento das atividades. Contudo, trata-se de argumento jurídico fundamentado em alegações meta-jurídicas, que, com todo respeito, comovem, mas não demovem da conclusão de impossibilidade de inversão/desconsideração da ordem preferencial do art. 835 do CPC.
Basicamente, ao simplesmente dizer que precisa manter seu fluxo de caixa, a executada/agravante faz pouco caso da pretensão executiva formalmente deduzida pelos credores/agravados, como se seu crédito não fosse importante o suficiente frente a mera alegação de impossibilidade de manter o funcionamento da empresa; não fosse o bastante, a MMa. Juíza ainda destacou que “o imóvel rural ofertado no valor de R$ 18.958.301,87 por uma área de tão somente 832,1591(há), dificilmente terá liquidez”, o que revela, para além da inexistência do perigo de dano porque não visualizado qualquer indicativo de insolvência da empresa/agravante, é evidente o perigo de dano inverso aos advogados/agravados.
Assim, ao menos em análise inicial da questão posta, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante, mesmo porque a constrição deve recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”), e, embora o advérbio (“preferencialmente”) presente à oração mandamental do “caput” do referido dispositivo possa indicar ausência de rigidez absoluta na ordem das constrições ali disposta, não se pode, todavia, deixar de observar a ordem legal quando não há razão capaz de justificar essa inobservância.
A observância preferencial da ordem legal é critério instituído em favor dos credores/exequentes, até porque a execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC, art. 797, caput), e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendem a adoção pontual da medida.
A propósito:
EMENTA: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS.1. "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras" (REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.11.2010, DJe 3.12.2010.) 2. É possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta-corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor. Agravo regimental improvido.” (STJ – SEGUNDA TURMA – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 02 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator